Tribunal: TJDFT
Processo: 0703313-48.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0703313-48.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA MESQUITA NUNES VASCONCELOS CLEMENTINO AGRAVADO: ANTONIO GOMES VIEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paula Mesquita Nunes Vasconcelos Clementino contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 1° Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo n° 0801319-13.2024.8.07.0016. Decisão de Id. 79819008 deferiu a antecipação da tutela recursal, e determinou a intimação do recorrido para contrarrazões. A parte recorrida requereu o levantamento de eventual sigilo atribuído ao recurso e aos documentos colacionados, a fim de viabilizar o exercício da defesa (Id. 79819008). Compulsando aos autos, verifica-se que, de fato, todas as peças processuais estão com sigilo. Nesse sentido, determino a retirada do sigilo da peça recursal (Id. 79673831), porquanto não encontra-se inserida em quaisquer das hipóteses do art. 189, do CPC. Outrossim, no tocante aos documentos de Id. 79673844 a 79673857, por se tratarem de dados bancários, determino que seja autorizado o acesso às partes do processo. Após a liberação dos documentos, conforme acima discriminado, intime-se o recorrido para contrarrazões. Com a manifestação ou decorrido o prazo in albis, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2026. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito